Tribunal: TJMT
Processo: 0021244-88.2014.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021244-88.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DAVID CAMPOS MARTINS - CPF: 057.103.497-71 (APELANTE), JAMILIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 008.626.881-32 (APELANTE), ADAIR PEDRO BATISTA FERREIRA - CPF: 419.996.571-87 (APELANTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (APELANTE), ANA PAULA MOURA DOS SANTOS - CPF: 980.714.323-34 (APELANTE), ANA PAULA DE MORAES RAMOS ALCANTARA - CPF: 700.015.291-53 (APELANTE), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (APELANTE), ELIANE DA FONSECA MAIA - CPF: 710.152.641-15 (APELANTE), ANDERSON GARCIA DA COSTA - CPF: 693.828.671-04 (APELANTE), DANILO ALVES NEGRO - CPF: 016.435.021-74 (APELANTE), ANDRE THIAGO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 012.636.121-56 (APELANTE), CLAUDIA GOMES NEVES - CPF: 903.918.021-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MEWS - CPF: 894.262.821-49 (APELANTE), AMANDA MEDRADO DOS SANTOS - CPF: 013.394.071-32 (APELANTE), JOSE LUIZ TOMACHESKI - CPF: 970.050.101-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – CONCURSO – EDITAL 001/2013

–– POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – TAF – CRITÉRIOS – PREVISÃO EM EDITAL – OBSERVADO – AVALIAÇÃO RESTRITA À BANCA –– ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

O edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas.

O Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque, sua intervenção se deve limitar à apreciação da legalidade do certame.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDRE THIAGO PERERIRA RODRIGUES E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Nas razões recursais aduz a inconstitucionalidade do veto não motivado à participação de candidato a concurso público, bem como a ocorrência de irregularidades na realização do teste de aptidão física, durante a 4ª Fase do concurso público da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 001/2013 – SAD/PJC/MT.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso alega a impossibilidade de exame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, bem como defende que durante todo o transcurso do concurso público foram observadas as normas regimentais previstas no edital.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ANDRE THIAGO PERERIRA RODRIGUES e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 0021244-88.2014.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A decisão objurgada contém os seguintes fundamentos:

Os aspectos relevantes a serem enfrentados na presente demanda cinge-se ao desrespeito ao edital do certame, principalmente no que tange à avaliação individual e ao local de realização da prova.

(...)

Assim, da simples leitura dos itens acima destacados, contidos no edital, oberva-se que para ocorrer a repetição de alguma prova do Teste de Aptidão Física, há a necessidade tanto de uma situação imprevista, como inviabilizadora da execução, a critério da banca examinadora, e por sua vez, restou expresso no edital que condições meteorológicas não são consideradas como questão inviabilizadora (item 14.14 edital).

Nesse contexto, a repetição das provas por parte dos requerentes, sob a justificativa do mau tempo, não só fere o princípio da legalidade, como também ofende ao princípio da isonomia, uma vez que os candidatos aprovados foram submetidos às mesmas provas nas mesmas condições.

No que tange a alegação de que houve burla à avaliação individual e oferecimento de espaço físico inadequado para realização do exame, as filmagens juntadas aos autos afastam tais alegações, pois é possível verificar que o espaço oferecido atende aos reclamos do teste realizado, bem como é possível visualizar que para cada candidato existe um avaliador acompanhando o desenvolvimento dos testes.

Tanto é assim, que
das fichas de avaliação acostadas aos autos (v.g fls. 544, 546, 548, 550), verifica-se a assinatura de vários avaliadores, ou seja, no momento em que cada candidato executava o teste, um avaliador o acompanhava individualmente, afastando as alegações dos autores
. (id. 113895954 - Pág. 14)

Os Apelantes alegam violação de normas de condução do TAF, alterações na metragem da Pista de Atletismo do SESI Várzea Grande, irregularidades na análise da execução dos exercícios e divergência quanto às justificativas para as eliminações.

Sobre o teste físico meio sugado que exige a execução de 17 repetições para a categoria feminina e 22 para a masculina, alegam que em algumas oportunidades o avaliador anotou quantidade diferente da realmente alcançada.

Quanto ao teste físico corrida, que exige 2.000m para categoria feminina e 2.400m para categoria masculina, denunciam que avaliadores utilizaram de termos imprecisos para se referir à metragem alcançada, por exemplo, “não completou a metragem exigida no Edital. Percorreu aproximadamente 1900m”, e que isso interferiria no resultado da avaliação.

Da análise de todo o extenso acervo probatório e do detido exame do edital, entendo que não possuem razão os Apelantes.

O Edital prevê o Item 14. Teste de Aptidão Física,
in verbis
:

14.5. A contagem oficial de tempo e/ou do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela banca.

14.6. Todos os exercícios do Teste de Aptidão Física deverão ser executados de acordo com o previsto no presente Edital.

14.7. A preparação e o aquecimento para a avaliação são de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento da fase do concurso.

14.8. O Teste de Avaliação Física será constituído dos seguintes exercícios: Flexão na Barra Fixa (masculino), Flexão Isométrica na Barra Fixa (feminino), Abdominal Remador (masculino e feminino), Teste de Meio Sugado (masculino e feminino), Corrida de 2.400 metros (masculino) e 2.000 metros (feminino).

14.8.1.
Os exercícios deverão ser executados na forma do ANEXO VI.

14.9
A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada exercício será aferida pela FUNCAB, a qual poderá utilizar meios eletrônicos na fiscalização dos exercícios.

14.10. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (estados menstruais, indisposições, gravidez, cãibras, contusões, luxações, fraturas, demais lesões) e outras situações que impossibilitem a realização das provas do Teste de Aptidão Física ou que diminua a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, nem realizados testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas ou especiais.

(...)

14.14
O Teste de Aptidão Física será realizado independentemente das condições metereológicas e em qualquer dia da semana
, seja dia útil ou não.

14.15 Todos os exercícios serão realizados em uma única tentativa.

14.16 Os candidatos reprovados no Teste de Aptidão Física não poderão repetir os exercícios, salvo por caso fortuito ou força maior (assim considerados: pane em cronômetros e defeitos em aparelhos ocorridos durante realização do exercício e/ou situações imprevistas e inviabilizadoras da execução dos testes, a critério da banca examinadora).

14.17
Será eliminado do Concurso Público o candidato que não executar os exercícios na forma e quantidade dispostos no presente Edital
.

[Destaquei]

Em relação a esse aspecto, destaco que o Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque, sua intervenção se deve limitar à apreciação da legalidade do certame, sendo cabível anulação apenas quando constatado erro grosseiro, em respeito ao poder discricionário da Administração Pública, como forma de garantir tratamento igualitário a todos que recorrem para a vaga.

A propósito, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CARGO DE TÉCNICO EM NECROPSIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA NO EDITAL DE FOTO RECENTE 3X4 DATADA – DATAÇÃO FEITA MANUALMENTE PELA APELANTE/IMPETRANTE – DEVER DE VINCULAÇÃO ÀS REGRAS CONSTANTES NO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É incontroverso que o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas.

2 - A Apelante/Impetrante deveria ter apresentado a fotografia, nas dimensões exigidas e constando a respectiva data de captura da imagem.

3 - O alegado equívoco de interpretação dos termos do edital, por culpa exclusiva da Impetrante, não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida.

(N.U 1034060-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

Isso posto, impõe reconhecer que os critérios de avaliação do Teste de Aptidão Física - TAF estão devidamente descritos no ANEXO VI e que consta do item 14.9 do Edital que a contagem da distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada exercício será aferida pela FUNCAB.

As irregularidades apontadas pelos Apelantes não são capazes de apontar ilegalidade e inobservância do edital. Isso porque não consta uma detalhada cadeia de procedimento para o preenchimento das fichas de avaliação.

Conquanto, é evidente que todos os equívocos alegados não são suficientes para alterar o resultado do exame. Apesar de o avaliador ter marcado a opção “entre 1.801m a 1.899m” ao invés de “até 2.000m”, ainda que se leve em conta o disposto no campo “Ocorrências” que a examinada percorreu “aproximadamente 1.900m” a candidata não alcançou a métrica necessária, a saber, 2.000m.

Da mesma forma, ao marcar que o candidato percorreu “entre 2.201m a 2.399m” e anotar que “faltou aproximadamente 300m para a conclusão da prova”, é evidente que a distância foi subtraída da distância de 2.400m e que, portanto, o candidato estava inapto.

Em relação às contagens da meio sugado, o avaliador contabiliza apenas as repetições executadas em conformidade ao padrão determinado no ANEXO VI, não tendo o Poder Judiciário competência para examinar os critérios de execução dos exercícios.

Nesse sentido tem entendido o presente Sodalício:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO INVESTIGADOR POLICÍA CIVIL. PRETENSÃODE NULIDADEDE QUESTÕES26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 61, 63 E 69 DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve ser acolhida a preliminar de exibição de documentos que visa a entrega do gabarito oficial ao candidato, uma vez que o pedido tem como objetivo

apenas quanto a contagem de pontuação de questão que pode ou não ser anulada no mérito da ação.

2. O Reclamante, ora Recorrente, realizou concurso público para o cargo de investigador da polícia civil, conforme Edital nº 001/2013 SAD/PJC/MT,publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, e pleiteia nestes autos pela nulidade das questões da prova objetiva de nº 26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 61, 63 e 69, tendo em vista a exigência de conhecimento de conteúdo não especificado no edital do certame, bem como que algumas questões possuem mais de uma resposta correta, assim, as referidas questões não podem, nem mesmo, serem consideradas abrangidas de forma genérica.

2.
Destaco que o Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque, sua intervenção se deve limitar à apreciação da legalidade do certame, sendo cabível anulação apenas quando constatado erro grosseiro na elaboração da questão, em respeito ao poder discricionário da Administração Pública.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Pretende o autor a anulação das questões 26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 62, 63 e 69, sob o argumento de que as questões constantes da prova objetiva abordaram temas não previstos no cronograma estipulado pelo edital, o que, por conseguinte, prejudicou os candidatos que não as acertaram, inclusive o autor, o qual obteve 32 pontos na prova objetiva. Após detida análise dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade entre as questões da prova e o conteúdo programático.
Como é sabido a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é da banca examinadora
.”.

Assim, considerando que todas as irregularidades mencionadas pelos Apelados entendem-se as relativas às condições climáticas, à contagem, ao preenchimento das fichas avaliativas, à métrica da pista de corrida, não violaram o disposto no Edital ou caracterizaram ilegalidade, se faz necessária a manutenção da decisão do juízo
ad quo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em R$ 500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022